Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720338-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AGRAVADO: HADDAD IMOVEIS LTDA - ME, TISSIANE PEREIRA LOPES, WALTONY MONTEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUEDNEY DOS SANTOS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (ID 236659007 dos autos no 0004988-67.2015.8.07.0002), nos seguintes termos: “3) A parte exequente requer a penhora sobre a restituição do Imposto de Renda da parte executada. Sem razão. Primeiro, porque a diligência tem sido realizada por vários anos, sem nenhum sucesso. Segundo, a restituição do Imposto de Renda tem natureza alimentar, pois representa a devolução de valores indevidamente recolhidos sobre rendimentos, os quais, por sua vez, são utilizados para a subsistência do contribuinte. Assim, equipara-se às verbas de caráter salarial e, consequentemente, encontra-se abrangida pela impenhorabilidade prevista no dispositivo legal mencionado. Indefiro o pedido de penhora sobre a restituição do IRPF da parte executada.” Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que, a restituição do imposto de renda nem sempre possui natureza alimentar, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Afirma que os valores a serem restituídos possuem caráter indenizatório e não salarial, sendo eventual, incerto e recebido após longo prazo. Alega que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Argui que, ainda que a restituição tenha origem em verba de natureza alimentar, é possível a penhora de percentual que não comprometa a subsistência dos executados, a ser discutido em momento oportuno. Pondera que, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade eventualmente alegada. Defende que não se pode presumir o insucesso da medida, sob pena de violação ao dever de cooperação processual. Aponta que, nos deferimentos anteriores, a decisão foi proferida somente após o período de restituição, o que sem sombra de dúvidas prejudicou sua efetividade, conforme se verifica na decisão de ID 126703116, em que a decisão foi exarada em 05/06/2022, ou seja, após a liberação de alguns dos lotes de restituição. Sustenta que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será liberado em 30/05/2025, sendo imprescindível que a ordem de penhora seja cumprida antes dessa data, por meio de oficial de justiça, sob pena de esvaziamento da medida constritiva. Justifica que a probabilidade do direito restou amplamente demonstrada pela jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal, no sentido da possibilidade de penhora da restituição do Imposto de Renda, cabendo os executados, após a efetivação da penhora se insurgir através do instrumento jurídico adequado, e pleitear a respectiva impenhorabilidade ou redução. Assevera que o perigo de dano é evidente, considerando que a execução já se arrasta por mais de 8 (oito) anos; o primeiro lote de restituição será liberado em 30/05/2025; não existem outros meios eficazes para satisfazer integralmente o débito em tempo razoável; e a demora na apreciação do recurso pode tornar inócua a medida constritiva. Salienta que a medida é plenamente reversível, pois eventual discussão sobre a impenhorabilidade dos valores pode ser tratada em momento posterior à penhora, ocasião em que a executada poderá manejar inclusive eventuais embargos à penhora, conforme previsto no art. 854, § 3o, do CPC. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de mandado de penhora, a ser cumprido por Oficial de Justiça junto à Receita Federal do Brasil, de eventuais créditos de restituição do Imposto de Renda em nome de todos os executados, impreterivelmente até o dia 29/05/2025. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão impugnada, determinando-se a penhora da restituição do imposto de renda dos executados. Preparo regular (ID 72081111). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. É cediço que o imposto de renda retido no contracheque do empregado/servidor é o tributo descontado direta e automaticamente dos seus proventos. Nesse sentido, a aludida restituição consiste na forma de devolver ao contribuinte o que foi descontado em excesso, inapropriadamente, do seu contracheque, após a verificação do Fisco, não perdendo, desse modo, o caráter alimentar. Tendo em vista que na origem a verba possuía aquela natureza e a mera retenção pela Fazenda Nacional para averiguação e posterior devolução consubstancia apenas uma técnica de arrecadação. Fato semelhante ocorre com o profissional que atua sem vínculo empregatício e recolhe mensalmente o imposto de renda sobre rendimentos recebidos, mediante preenchimento do Carnê-Leão. Caso o contribuinte pague de imposto mais do que deveria durante o ano, terá direito à restituição do imposto de renda, também de caráter alimentar. De forma diversa é a restituição advinda de outras receitas (art. 43, II, CTN) que não constam no rol de impenhoráveis do art. 833, do CPC, a qual, em tese, poderia sofrer constrição judicial. A propósito, o STJ tem perfilhado o mesmo entendimento: “Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. (...) (REsp 1150738 / MG, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão julgador: TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 20/05/2010, DJe 14/06/2010)” Assim, diante da possibilidade de que a origem dos valores da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, sendo ônus da parte executada demonstrar a impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BLOQUEIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - São penhoráveis os valores provenientes de restituição de Imposto de Renda da Pessoa Física, exceto se restar comprovado que se tratam de valores originários de prestações acobertadas pela vedação legal à penhora prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - O momento adequado para análise da impenhorabilidade no caso em que ausentes elementos que permitam definir a origem das receitas a que se relacionam as eventuais quantias a serem restituídas, é o da impugnação à penhora ou ao bloqueio dos valores. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1226032, 07161351620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso vertente, observa-se que, em 2022, foi deferida a penhora eventual saldo de restituição de imposto de renda de propriedade dos devedores. No entanto, a Receita Federal informou que não constava restituição disponível em nome dos executados, com a ressalva de que a restituição relativa ao exercício 2022 de WALTONY MONTEIRO DE LIMA já constava como creditada (IDs 126703116 e 130961203 – origem). Nesse cenário, constata-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, já que o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto de renda será feito em 30/05/2025. Destaca-se, ainda, a reversibilidade da medida, pois não será efetuada a imediata transferência de valores para a parte credora, tendo em vista que o montante por ventura encontrado deverá ser bloqueado e colocado à disposição do Juízo. Desse modo, caso reste comprovada a origem alimentar dos valores da restituição a que a parte agravada teria direito, a quantia eventualmente penhorada será desbloqueada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de penhora de eventuais créditos de restituição do imposto de renda em nome dos executados, a ser cumprido por Oficial de Justiça junto à Receita Federal do Brasil, impreterivelmente até o dia 29/05/2025. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora